Tribunal: TJPA
Processo: 0801072-80.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801072-80.2023.8.14.0401

APELANTE: ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Escarlat Tamires Freire de Lima contra sentença que a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Segundo a denúncia, a acusada foi flagrada, em via pública, em posse de substância entorpecente, sendo presa por policiais militares durante patrulhamento ostensivo no bairro do Tapanã, em Belém/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prova constante dos autos é suficiente para a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, ou se deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou comprovada por meio de auto de apreensão, laudos periciais provisório e definitivo, e boletim de ocorrência.
4. A autoria foi firmemente atestada pelos depoimentos uníssonos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que confirmaram, com riqueza de detalhes, que a droga foi encontrada na bolsa da recorrente, não havendo nos autos elementos aptos a infirmar tais declarações.
5. A jurisprudência pátria admite, de forma pacífica, a validade dos depoimentos de agentes públicos que agem no exercício regular de suas funções, desde que coerentes e harmônicos, como verificado no presente caso.

6. O simples porte de quantidade fracionada da substância entorpecente, associada à tentativa de fuga do comparsa e ausência de justificativa plausível para a posse, revela suficiente indício da finalidade mercantil, sendo desnecessária a comprovação de ato de venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
: 1. “É válida a condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) quando a autoria e materialidade restam suficientemente demonstradas por laudos periciais e depoimentos firmes e harmônicos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, inexistindo elementos que fragilizem a prova acusatória”. 2. “A ausência de apreensão de balança de precisão ou de ato concreto de comercialização não impede a subsunção da conduta ao tipo penal, bastando a detenção de substância entorpecente em contexto revelador do fim de tráfico”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Escarlat Tamires Freire de Lima
(nascida em
30/01/1995
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
09/08/2024
, doc. ID 22537511, pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 22537446) que:

“No dia 21/01/2023, por volta das 20h (BOP no ID 85189614 - Pág. 6), os policiais militares Marcos Marcelino Costa da Silva, Arlison Charles de Souza Gomes e Philipe Matheus Campo Ribeiro realizavam rondas ostensivas pelo bairro do Tapanã, nesta cidade, quando ao transitarem pela alameda Ypes, avistaram os denunciados caminhando em via pública e ao se aproximarem, perceberam que ANTONIO ROMULO AMOEDO DE OLIVEIRA fugiu ao notar a presença policial e deixou sua companheira para trás. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Durante a realização do procedimento de revista, os policiais encontraram na posse da denunciada, posteriormente identificada como ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA, uma sacola plástica contendo 07 (sete) pedaços de substância semelhante à droga conhecida popularmente como “MACONHA” e uma balança de precisão.

Por fim, os agentes públicos declararam que consultaram o sistema e constataram que ANTONIO ROMULO AMOEDO DE OLIVEIRA estava evadido e ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA solta.

Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e o denunciado conduzido até a Seccional de Icoaraci.

Em seus interrogatórios policiais, ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA e ANTONIO ROMULO AMOEDO DE OLIVEIRA reservaram-se no direito de ficar em silêncio e de se manifestar somente em juízo”.

Em
razões recursais
(doc. ID 24212668), a defesa clama pela
absolvição
da apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
, tendo em vista a
contradição nos depoimentos dos policiais militares
, depoimentos estes colhidos unicamente no inquérito policial, já que nenhuma balança de precisão foi encontrada com a apelante.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 24212671), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate a tese levantada pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 24479957).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi a apelante condenada, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pela recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 22537419), do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 22537419), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 22537419), do
Laudo nº 2023.01.000325-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 22537419) e do
Laudo nº 2023.01.000364-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 22537447). A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação da ré.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

Em
juízo
, a
testemunha Philipe Matheus Campo Ribeiro
, policial militar, declarou o seguinte: “estavam patrulhando no bairro do Tapanã; quando entraram em uma rua, viram o casal de acusados; o réu usava tornozeleira eletrônica e, ao avistar a viatura, se levantou e entrou em uma alameda; os policiais acharam aquilo estranho e foram atrás do acusado; fizeram a abordagem, depois pesquisaram o nome dele no sistema e constataram que ele era foragido do sistema penitenciário;
a acusada portava uma bolsa, onde havia substâncias entorpecentes; a droga foi encontrada por outro policial, o Arilson
; presenciou a busca pessoal no acusado, a droga não estava com ele, estava com a acusada, dentro da bolsa dela; não foi encontrado nenhum outro material, além do entorpecente; a droga estava um pouco dividida; acha que a droga era maconha, mas não recorda muito bem; não recorda a quantidade; não conhecia os réus; a revista pessoal foi feita apenas no réu; não foi feita revista na acusada por não haver policial feminina na guarnição; os acusados não deram justificativa para estar em posse da droga; não tinha ciência se havia incidência de tráfico na área do fato ou não, a abordagem foi feita pela atitude do acusado, que, além disso, usava tornozeleira eletrônica; muitas vezes portadores de tornozeleira eletrônica acabam não fazendo a recarga do equipamento e por isso são tidos como evadidos do sistema penitenciário; acredita que o acusado tenha sido preso pela autoridade policial porque estava evadido, já acusada foi por tráfico”.

A
testemunha Arlison Charles de Souza Gomes
, policial militar, narrou em
audiência
que: “estavam em patrulhamento; o acusado estava na frente da casa dele e tentou se evadir quando viu a viatura; abordaram os dois; fizeram a busca pelo nome do réu e descobriram que ele estava foragido;
já a ré estava portando uma sacola que continha substância entorpecente
; o depoente fez a revista pessoal no acusado, não lembra se encontrou algo com ele, mas acredita que não;
a droga foi encontrada com a acusada, dentro de uma sacola
; o réu apenas estava na situação de foragido; só lembra da droga, não lembra de outros materiais; a droga estava em pedras, não era fracionada em papelotes; a droga era maconha; os acusados não falaram para o depoente o motivo de estarem com a droga; não conhecia os réus; ainda não recebeu denúncia de tráfico naquela localidade”.

A
testemunha Marcos Marcelino Costa da Silva
, policial militar, contou o seguinte em
audiência
: “estavam no patrulhamento na área do Tapanã; próximo ao Cordeiro de Farias, chamou a atenção o comportamento de um cidadão, que usava tornozeleira eletrônica, se levantou e tentou sair rápido para o chagão de uma residência; o soldado Charles fez a busca pessoal no réu; o acusado estava foragido;
com a acusada ESCARLAT foi encontrada certa quantidade de entorpecente, que estava na bolsa dela
; não lembra a quantidade de droga nem o tipo; não lembra se os acusados justificaram o motivo para estarem em posse da droga; não lembra se foram encontrados outros materiais além da droga; nunca havia recebido denúncia de incidência de tráfico na área do fato”.

No
interrogatório judicial
, os acusados exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
da acusada Escarlat Tamires. Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão da acusada, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder dela
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pela apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ATESTANDO POSITIVO PARA QUATRO QUILOS DE COCAÍNA. VALIDADE DOS
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. A materialidade ficou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, o qual confirmou tratar-se de quatro quilos de pasta base de cocaína. De igual modo, a autoria ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas de acusação.
Os policiais militares que participaram da prisão em flagrante esclareceram que haviam recebido denúncias de que na casa da apelante ocorria tráfico de drogas. Iniciada a busca, os policiais relataram que o filho da apelante, que se encontrava na residência no momento da apreensão, apontou o local onde o entorpecente estaria escondido
. Após descobrirem um fundo falso, foram encontrados quatro quilos de cocaína. Os militares esclareceram, ainda, que os relatos davam conta de que a apelante seria a responsável pelo tráfico de entorpecentes.
Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Recurso conhecido e improvido
. Decisão unânime. (TJ-PA- APR: 00001214920128140064 BELÉM, Relator: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/07/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2020).

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição pretendida
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025